Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743143-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA AGRAVADO: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Barros Alves de Lima e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n° 0741923-58.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte dos seus proventos. O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Noto que houve acordo entre as partes homologado por sentença (Id. 187055836). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora